Tribunal: TJBA
Processo: 8037255-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037255-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSINEIDE NASCIMENTO DE ALMEIDA ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, BRENDA CAMILA OLIVEIRA COSTA, CAROLINA ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ

AGRAVADO: MARIA RITA FIRMINO

Advogado(s)
:
THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA DEFERINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS.

I. CASO EM EXAME

O recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 8058948-38.2024.8.05.0001.

A decisão agravada indeferiu a produção de provas requerida pelas autoras, sob o fundamento de que a causa versaria unicamente sobre matéria de direito, apta a julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

As agravantes sustentam que houve cerceamento de defesa, porquanto a matéria controvertida demanda instrução probatória — documental complementar, testemunhal e depoimento pessoal — a fim de demonstrar a origem legítima da posse por sucessão hereditária e a caracterização de esbulho possessório.

Requerem a anulação da decisão agravada e o deferimento da produção probatória pleiteada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de provas, em ação possessória, configura cerceamento de defesa diante da controvérsia fática relevante quanto à origem da posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada antecipou o julgamento da lide sem exame fundamentado da pertinência e necessidade das provas requeridas, limitando-se a afirmar que se trataria de matéria unicamente de direito.
8. Contudo, a controvérsia posta demanda apuração fática sobre a origem da posse do bem imóvel, supostamente transmitida por sucessão hereditária, o que exige dilação probatória.
9. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais de prova para demonstração da verdade dos fatos.
10. Já o art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de indeferir, de forma fundamentada, as provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, o que não ocorreu no caso.
11. O indeferimento genérico e imotivado das provas requeridas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
12. Jurisprudência colacionada aos autos reforça a tese de que, havendo controvérsia sobre a natureza da posse e necessidade de apuração probatória, não se pode prescindir da fase instrutória:
“É evidente necessidade de dilação probatória, para se dirimir a controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelos recorridos” (TJ-RJ - AI 0089185-44.2023.8.19.0000, rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 12/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido, para anular a decisão que indeferiu a produção de provas, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória e apreciação fundamentada dos requerimentos probatórios formulados.
Tese de julgamento: O indeferimento genérico e imotivado de provas essenciais, em ação possessória com controvérsia fática sobre a origem da posse, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão, com reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - Agravo de Instrumento: 0089185-44.2023.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 12/12/2023, 8ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 8037255-64.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, agravante
s JOSINEIDE NASCIMENTO DE ALMEIDA ASSIS, JUCILENE NASCIMENTO DE ALMEIDA e JEANE SORAIA BARROS DE ALMEIDA SOUZA
e agravad
a MARIA RITA FIRMINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .